Tribunal: STF
Processo: Rcl 43776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. IPC DE JUNHO/87. URP DE ABRIL E MAIO/88. URP DE FEVEREIRO/89. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DECISÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. DECISÃO DO TCU. RECÁLCULO DO VALOR NOMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA AO JULGAMENTO DA ADI 3395. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em face de decisão proferida pelo TRT da 14ª Região, nos autos do processo 0010428-66.2013.5.14.0003, em que rejeitada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia SINDSEF, em que pretendera alcançar a reincorporação aos vencimentos dos índices decorrentes dos planos econômicos (IPC de junho/87, URP de abril e maio/88 e URP de fevereiro/89) obtidos por meio de decisão judicial transitada em julgado.
    2. Segundo narra, o Tribunal de Contas da União determinou a revisão dos vencimentos dos servidores, mercê do pagamento da vantagem pelo valor nominal (VPNI) e não sob a forma de percentual incidente sobre as demais rubricas, sem que tenham sido observados os sucessivos aumentos decorrentes das novas estruturas remuneratórias criadas por lei para a absorção integral da vantagem. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3395, ao argumento de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda atinente ao  “restabelecimento de vantagem concedida por sentença judicial trabalhista transitada em julgado”   na hipótese em que  “a supressão das vantagens […] foi motivada por fatos posteriores à formação do título judicial e, também, posteriores ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90).”.
    3. Deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 0010428-66.2013.5.14.0003 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    4. Informa a autoridade reclamada que “na decisão reclamada se entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento do presente feito, por se tratar de execução das decisões proferidas por esta Especializada, nos termos do art. 877, da CLT, e art. 114, I e IX, da CF, mesmo no caso de servidor público estatutário, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado proferida por esta Corte Trabalhista, que determinou a incorporação de índices de reajuste salarial, congelados com fundamento em decisão administrativa.”
    4. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF interpôs agravo interno.
    5. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.
    6. O reclamante requer a cassação da decisão reclamada com a remessa dos autos à Justiça Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3395 por acórdão do TRT da 14ª Região em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de reincorporação aos vencimentos de servidores públicos dos índices decorrentes dos planos econômicos (IPC de junho/87, URP de abril e maio/88 e URP de fevereiro/89) obtidos por meio de decisão judicial proferida pela Justiça especializada e transitada em julgado. 
    Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTES CONCEDIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DESTA ESPECIALIZADA. A Justiça do Trabalho é competente para executar as próprias decisões (art. 877, da CLT), inclusive quanto se tratar de servidor público estatutário, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado proferida por esta Corte Trabalhista, que determinou a incorporação de índices de reajuste salarial, congelados com fundamento em decisão administrativa. 
    PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS JUDICIALMENTE. INCORPORAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. Tendo a incorporação dos índices decorrido de decisão judicial transitada em julgado, não pode a Administração, mediante a alegação de implantação de novo regime remuneratório ou em atenção a acórdão do TCU, modificar a forma de cálculo, congelando a parcela, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    RECURSO OBREIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. Presentes os requisitos previstos pela Súmula 219 do TST e Lei nº 5.584/70, são devidos os honorários assistenciais, ressaltando-se que a hipossuficiência econômica comprova-se com a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. (grifei).
    2. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-MC, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    4. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor, vale dizer, decorrente da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    5. No caso, a decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre o servidor estatutário e a Administração Pública direta, mercê dos efeitos de decisão transitada em julgado em período compreendido pelo regime jurídico único, está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:
    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32.356, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. [...] 3. Agravo regimental provido. (Rcl 26064 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-21-02-2018)
    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 21994 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016) 
    6. Acresço os seguintes precedentes em decisão monocrática: Rcl 43210, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/12/2020; Rcl 40095, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/08/2020; Rcl 42308 MC, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 05/08/2020; Rcl 30168, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/07/2020; Rcl 37058, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 21/11/2020; Rcl 31577, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 08/08/2019; Rcl 26832, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 03/04/2018.
    7. Conforme expressamente registrado na decisão em que concedida a medida cautelar, ressalvo meu entendimento quanto à ausência de aderência estrita entre as decisões reclamada e paradigma, por não analisada por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3395, a controvérsia atinente aos efeitos de sentença trabalhista transitada em julgado quanto à incorporação dos índices de reajuste salarial no período posterior à transposição para o regime jurídico único.
    Ante o exposto, em observância do princípio da colegialidade, confirmo a medida cautelar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0010428- 66.2013.5.14.0003 pelo TRT da 14ª Região, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Prejudicado o exame do agravo interno.
    Publique-se. 
    Intimem-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora